Tribunal: TJSP
Processo: 1021593-48.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Ação declaratória de existência de negócio jurídico cumulado com obrigação de fazer, cumulado com indenização por dano material, com pedido alternativo de restituição de valores pagos, com pedido de tutela de urgência- Sentença de Procedência para deferir, em favor da autora, a adjudicação do imóvel descrito em a inicial e Improcedência da reconvenção, condenando a ré

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Ação declaratória de existência de negócio jurídico cumulado com obrigação de fazer, cumulado com indenização por dano material, com pedido alternativo de restituição de valores pagos, com pedido de tutela de urgência- Sentença de Procedência para deferir, em favor da autora, a adjudicação do imóvel descrito em a inicial e Improcedência da reconvenção, condenando a ré ao pagamento de multa na quantia correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, além do pagamento de indenização em favor da parte contrária em 20% (vinte por cento) sobre esse mesmo quantum, em virtude da pena de litigância de má-fé, na forma do artigo 81 e 96 do Estatuto Adjetivo Civil, valores esses não abrangidos pela benesse da gratuidade processual – Apelo da ré- Preliminar de ofensa a coisa julgada- Descabimento – Embora exista trânsito em julgado do Proc. No. 1019417-72.2017.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí/SP – 4a VC, não há como acolher a pretensão da apelante, no tocante à extinção do feito por ofensa a coisa julgada material, porquanto o pedido da ré foi julgado improcedente e a matéria difere da discutida nestes autos. Contrato não registrado - A autora tem posse direta do imóvel há mais de sete anos e diversamente do apontado pela apelante, a falta de registro do compromisso de compra e venda não obstaculiza o reconhecimento do negócio jurídico, consoante entendimento do STJ (Resp 1.584.447). Litigância de má-fé – manutenção da multa - Alteração da verdade dos fatos com intuito de alcançar objetivo ilegal- Resta configurada a litigância de má-fé na medida em que a apelante confessou a compra venda nos autos Proc. 1019417-72.2017.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí/SP – 4a VC e, quando da interposição da reconvenção disse que se tratava de contrato de locação e não compra venda como tentou fazer crer, ajuizando demanda alterando a verdade dos fatos, articulando pretensões sabidamente indevidas em face da parte adversa, tentando ludibriar o julgador, movimentando sem necessidade o judiciário. Desnecessidade de dano processual como pressuposto para o reconhecimento da litigância de má-fé. Multa. Valor que não se afigura excessivo e decorre do valor da causa. Fixação de Indenização em razão da litigância de má-fé – Descabimento – não houve demonstração específica de prejuízo a justificar tal penalidade - Afastamento. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.